Tribunal: TJDFT
Processo: 0731298-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL E CONDUÇÃO À DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL. PRISÃO EM FLAGRANTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA ESTATAL ANTIJURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA A RESPONSABILIDADE CIVIL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INCABÍVEL A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou improcedente o pedido inicial.

3. A recorrente, esclarece que foi presa em flagrante de forma equivocada, tendo sido algemada e levada para a delegacia onde foi fotografada e as fotos publicadas nas redes sociais, onde estão até hoje. Foi denunciada pelo Ministério Público e posteriormente absolvida das acusações. Aduz que sofreu danos aos direitos da personalidade, pois foi vinculada a crime que não cometeu. Requer a indenização de R$ 62.700,00 por danos morais e a reforma da sentença.

4. O recorrido, em contrarrazões, esclarece que o inconformismo da recorrente não enseja dano moral, pois restou comprovado que sua prisão foi regularmente decretada, não há sequer relatos de força excessiva policial. Houve o cumprimento do dever legal. O que se verifica no caso foi a atuação policial legítima e dentro dos padrões adequados à situação real. A responsabilidade civil decorre de uma conduta humana que ruma a um evento danoso para outrem, ambos ligados a um nexo de causalidade. No entanto, no presente caso, não há ato ilícito ou negligente por parte do recorrido que autorize à indenização à recorrente. O exercício da atividade policial não descambou para o campo da ilicitude, mantendo-se nos limites da ordem jurídica. Requer a manutenção da sentença.

5. Apesar de interposto recurso com a denominação 'apelação', este deve ser recebido como recurso inominado, já que não há como considerá-lo erro grosseiro, mas mero equívoco, em razão da correspondência do recurso inominado com o recurso de apelação.

6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.

7. No caso em análise, a recorrente foi presa em flagrante, algemada e levada à Delegacia, teve seu celular retirado de posse e, posteriormente encaminhada ao presídio feminino, onde ficou por três dias.

8. Consultando os autos verifico que o Ministério Público ofereceu denúncia em face da recorrente, ID 29621731. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Ceilândia, ID 29621731. Na audiência de custódia, ID 29621731, pág. 47/48 a MM. Juíza consultou a escolta sobre a possibilidade de retirada das algemas da autuada, tendo o agente de custódia afirmado, com enfoque especial na ausência de policiais em número suficiente para a escolta, que a retirada das algemas colocaria em risco a segurança das pessoas que se encontram no local. Sendo assim, a MM Juíza determinou a necessidade de permanência do uso das algemas durante o ato processual. A liberdade da recorrente foi restituída, sem fiança. A recorrida foi absolvida, posteriormente, por falta de provas.

9. Nos termos do Laudo do IML anexado aos autos (ID 29621731 – pág. 26/27), concluiu por ausência de lesões recentes.

10. Sobre a ofensa sofrida pela recorrida, em face sua prisão em flagrante, uso de algemas e posterior absolvição criminal, é cabível ou não indenização por danos morais. A pessoas jurídicas de direito público respodem pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, devendo ser demonstrada a ocorrência de ato ilícito, a comprovação do dano e o nexo de causalidade entre a conduta do agente público e o dano.

10. A prisão da recorrente, por suspeita de “grilagem de terra” foi regular. Houve o oferecimento da denúncia criminal pelo Ministério Público e seu recebimento em Juízo. Não há notícias de uso excessivo pela polícia e o uso de algemas nas audiências de custódia também foi justificado. Portanto, não houve nenhum ato ilícito que possa ensejar a reparação civil.

11. Além disso, a prisão decorreu dentro dos seus trâmites legais. Nesse sentido: “(...) III. No caso concreto, não consta qualquer elemento probatório apto a comprovar que os procedimentos atinentes às prisões cautelares (prisão em flagrante e prisão preventiva) tenham se dado de forma ilegal, excessiva ou que adveio abuso de autoridade no momento das detenções. Ônus probatório não satisfatoriamente cumprido (CPC, Art. 373, I). Dessa forma, ainda que, posteriormente, tenha sido o réu absolvido nos dois processos, não há possibilidade de responsabilização estatal pelos alegados abusos, em razão da ausência de conduta ilícita. Precedentes: TJDT, 3a T. Recursal, acórdão n. 1056912, DJE: 06.11.2017. IV. Insubsistente a alegação de abalo moral, em razão das prisões cautelares, porquanto decorreram de exercício regular de direito estatal e foram efetivas com observância dos preceitos legais. V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o). (Acórdão 1098843, 07235316420178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no PJe: 28/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)."

12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

14. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ID 29621734.